Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000778-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: VIVANIA DA ANUNCIACAO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DA SUPOSTA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação de notificação para regular constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca da responsabilidade pela não entrega da correspondência, bem como quanto à aplicabilidade do Tema 1.132 ao caso concreto, em que há identidade entre o endereço informado no contrato e o de destino do Aviso de Recebimento devolvido com a informação "não procurado". III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, concluindo pela ineficácia da notificação extrajudicial devolvida com a informação "não procurado", destacando expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ nesta situação. 4 - A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 5 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/03/2024; AgInt no AREsp 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/05/2024; REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/8/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8000778-42.2025.8.05.0000, em que figura como embargante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e como embargada VIVANIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça